Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725725-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO AGRAVADO: MARIA DE LOUDES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas n.o 0721082-89.2024.8.07.0016 que indeferiu o pedido de multa por litigância de má-fé (Id 237990839 – origem). Sustenta, em suma, que a agravada, na qualidade de curadora do interditado, Carlos Fernando Cardoso Neto, já falecido e pai da agravante, reiteradamente descumpre a obrigação de prestar contas, mesmo após diversas intimações judiciais e prorrogações de prazo; que não apresenta as documentações relativas aos diversos imóveis administrados no prazo judicial concedido, a inviabilizar a análise das receitas e despesas; que a conduta impõe a fixação de multa por litigância de má-fé. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada mediante fixação de multa por litigância de má-fé à agravada. Preparo recolhido (Id 73337692) É o relatório do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em detida análise ao caso, verifica-se que as irresignações recursais da agravante não se amoldam às hipóteses do referido dispositivo. Não há qualquer previsão legal quanto ao cabimento do agravo contra decisão que verse sobre o indeferimento de fixação de multa por litigância de má-fé em sede de ação de exigir contas. Por fim, ainda que o STJ tenha firmado entendimento atinente à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso posterior de apelação (Tema 988), observa-se que tal hipótese não se enquadra ao presente caso. Isso porque não se vislumbra excepcional urgência a acarretar a imediata reapreciação por este Tribunal porquanto ausente demonstração de iminente risco ou situação de difícil reparação à agravante que não possa aguardar a ordinária análise pela Corte no momento processual oportuno, não sendo suficiente, para tanto, apenas a alegação quanto à coerção da parte em cumprir a obrigação de prestar contas neste momento processual. Em tal contexto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora